Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Ação declaratória. Eleição de foro. Incompetência territorial. Conhecimento de ofício. Extinção do Processo. Relação de consumo. Prestador de serviço que mantém filial no local de residência do autor. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que declarou a incompetência do juízo para o julgamento da causa. Assevera o recorrente que vive em situação de rua e que optou pela distribuição do processo ao Juizado Especial Cível de Samambaia a fim de assegurar seu acesso à Justiça, pois conta com auxílio de advogado naquela localidade, amparando sua pretensão no art. 101, I, do CDC.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que declarou a incompetência territorial do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é, em regra, determinada pelo domicílio do réu, conforme estabelece o art. 4o, inciso I, e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Em certas situações, previstas nos incisos II e III, o autor pode escolher o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida, seu próprio domicílio ou o local do ato ou fato.
4. Logo, se observa ser do consumidor a escolha do foro onde a ação será distribuída, de forma que melhor atenda suas necessidades, desde que não haja abuso dessa prerrogativa.
5. A hipótese contempla consumidor hipervulnerável que optou por distribuir a demanda perante o Juizado Especial Cível de Samambaia por ter melhores condições de acompanhar o processo judicial.
6. A extinção prematura da demanda com base na incompetência territorial por não ser o foro eleito o mesmo do local onde está estabelecida a empresa ré desrespeita o princípio do acesso à justiça. Ao mencionar o preceito do juiz natural, há de se considerar que há na localidade filial da empresa recorrida1, cujo endereço poderia ter sido utilizado pelo recorrente para fixar a competência do juízo.
7. Conquanto esse direito não tenha sido observado pelo representante do autor, o consumidor idoso e em situação de rua não pode ser punido por esses fundamentos, sob pena de ser negada a prestação jurisdicional.
8. Cuida-se de competência relativa, cujo reconhecimento de ofício da incompetência territorial é vedado, conforme o enunciado n. 33 da Súmula do STJ. Somente na absoluta ausência dos critérios legais de competência é possível declarar, de ofício, a incompetência territorial, para resguardar o princípio do juiz natural.
9. Não se aplica a Teoria da Causa Madura, pois o processo não está pronto para julgamento imediato, sendo necessário seu prosseguimento, inclusive com manifestação da parte contrária.
10. Por todo o exposto, impõe-se a anulação da sentença recorrida e a devolução do processo ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo
Recurso provido para anular a sentença com o retorno do processo para o juízo de origem para seu prosseguimento.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 4o; CPC, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 33 da Súmula do STJ.